Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-18.2021.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. EXTINÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE ATOS PROCESSUAIS. MANDADO ENVIADO VIA SISTEMA PJE.
I – A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo.
II – A autora é parceira para comunicação eletrônica de atos processuais deste TJDFT e foi intimada pessoalmente, via mandado enviado pelo sistema PJe, com registro de ciência por sua Advogada, consoante previsão dos arts. 246, § 1o e 270, caput, do CPC e arts. 2o, § 1o, e 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. Cumprido o requisito da dupla intimação previsto no §1o do art. 485 do CPC. Mantida a r. sentença de extinção por abandono.
III – Apelação desprovida.